Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS POSTULADOS PELA FILHA POR CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA SEU GENITOR. DEMANDA AJUIZADA COM BASE EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO DEFINITIVA. TÍTULO JUDICIAL NÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE FUNDAMENTOU SENTENÇA CÍVEL DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA PENAL POSTERIORMENTE DECLARADA NULA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PROVIMENTO JUDICIAL PRIVADO DE EFEITOS. INVALIDAÇÃO QUE RETIRA LASTRO À CONDENAÇÃO ESTABELECIDA EM DEMANDA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS NA ESFERA CÍVEL. AÇÃO CÍVEL QUE TEM COMO EXCLUSIVO FUNDAMENTO A SENTENÇA PENAL QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO E A AUTORIA. DEVER DE INDENIZAR QUE DEIXA DE EXISTIR PORQUE RETIRADA DO MUNDO JURÍDICO A CAUSA QUE O FUNDAMENTOU. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. JUÍZO NATURAL A QUEM PRIMEIRO COMPETE DECIDIR SOBRE OS RUMOS A SEREM DADOS À CAUSA QUE TEVE DECLARADO NULO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO DEFINITIVO QUE A EMBASA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. A nulidade alegada em defesa pelo réu no processo criminal e reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça privou de total efeito a sentença penal que o condenara pela prática de crime de homicídio contra o genitor da autora. Nulidade que retirou a sentença penal condenatória a aptidão para fundamentar o provimento judicial de mérito ora atacado que, no juízo cível, unicamente amparado no decreto de condenação penal, obrigou o réu a indenizar a autora por danos morais.
2. Como ato nulo e, portanto, incapaz de produzir qualquer efeito, a sentença penal condenatória deixou de atender à finalidade legal de criar condição necessária para produzir efeitos civis reparatórios (art. 91, I, Código Penal). Sua retirada do mundo jurídico pela existência de vício que a maculou de forma absoluta não autoriza que funcione como título judicial positivador de obrigação ao réu de indenizar a autora pela prática de ilícito penal.
3. A superveniente invalidação da sentença penal condenatória (art. 493 CPC), que é causa de pedir única da sentença cível indenizatória recorrida, fez perder lastro a condenação imposta ao réu para indenizar a autora por danos morais e tornou inevitável, sem afronta à ordem jurídica, reconhecer também a nulidade do provimento judicial estabelecido pelo juízo cível, o qual, vale consignar, foi proferido antes que tivesse transitado em julgado o título judicial que foi o único fundamento da pretensão indenizatória deduzida pela autora.
4. Sentença cassada com retorno dos autos ao juízo de origem, que primeira competência tem para avaliar os rumos a serem dados ao processo, o qual, iniciado com base em sentença penal que não era definitiva, agora, por causa superveniente, não mais conta com esse elemento informativo, porque declarado nulo e, portanto, retirado do mundo jurídico. Na nova ordenação a ser dada ao feito, caberá ao julgador monocrático decidir se viável a demanda do modo como ajuizada; se positiva a resposta, haverá de decidir se necessário prosseguir na instrução; poderá, ainda, considerar eventual existência de prejudicialidade externa ligada à apuração da autoria delitiva a ser dirimida na ação penal, o que levará à suspensão do processo até que haja nova decisão do juízo criminal, nos termos do art. 315, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Recurso da autora prejudicado. Sem majoração de honorários.